Tribunal: TJMT
Processo: 1009212-50.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL (12394)1009212-50.2020.8.11.0000
REQUERENTE: JOSE BENTO CORREA DE SÁ
REQUERIDO: MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de revisão criminal em que o requerente José Bento Correa de Sá foi condenado a 5 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de quinhentos (500) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, nos autos da ação penal cód. 477155 , ajuizada perante a 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande.
Em grau de apelação, interposta sob o n. 0000237-55.2017.8.11.0002, manteve-se a decisão condenatória em todos os seus termos.
Fundamenta seu pedido no artigo 621, I, do Código de Processo Penal. Requer a concessão de liminar para suspender a execução da pena, objeto desta revisional, e a declaração de nulidade das provas obtidas por meio da busca domiciliar, para absolvê-lo com fulcro no art. 386, incisos II ou VII do CPP.
O feito foi distribuído à minha relatoria, no entanto, constatei que participei do julgamento da Apelação Criminal n. 0000237-55.2017.8.11.000221582/2007, na condição de relator, ID. 40587453.
Desse modo, verifico meu impedimento para atuar como relator da presente revisão criminal, diante do disposto nos arts. 185 e 220, § 6o, do RITJMT, in verbis:
“Art. 185 - O requerimento revisional será distribuído, se possível, a um Relator que não tenha pronunciado decisão em qualquer fase do processo.”
“Art. 220, § 6o - Na revisão criminal, não poderá oficiar como Relator o Desembargador que tenha pronunciado decisão de qualquer natureza no processo original, inocorrendo o impedimento em relação ao Revisor e aos Vogais.”
Sendo assim, proceda-se a redistribuição do feito por sorteio, observando as normas regimentais.
Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de abril de 2020.
Des. PAULO DA CUNHA,
Relator.